Tribunal: CARF
Processo: 10940.720481/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720481/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.593 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
COMERCIO DE MADEIRAS BRANDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SUSPENSÃO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CONDIÇÕES. LEI N. 9.532, de 1997.
Nos termos do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, poderão sair do
estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos destinados à
exportação, quando adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim
especifico de exportação.
Nos termos do § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, consideram-se
adquiridos com o fim especifico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os Conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Laércio
Cruz Uliana Júnior votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720481/2011-78
Fl. 3581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720481/2011-78

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3571 a 3573) interposto em 29/11/2018
contra decisão proferida no Acórdão 14-88.769 - 8a Turma da DRJ/RPO, de 23/10/2018 (e-fls.
3562 a 3568), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata-se de auto de infração lavrado para o lançamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, constituindo-se os respectivos créditos tributários em desfavor da
contribuinte epigrafada, no montante total de R$ 174.514,99 (cento e setenta e quatro
mil, quinhentos e quatorze reais, noventa e nove centavos), incluindo multas e juros,
consolidado na data do lançamento, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário (e-
fl. 1475).
De acordo com a Descrição dos Fatos (e-fl. 1477), não houve comprovação de que os
produtos industrializados saíram do estabelecimento com o fim específico para
exportação, em relação aos quais apurou-se crédito presumido do IPI, motivo pelo qual
foi exigido o imposto não destacado nas notas fiscais.
Para instruir o auto de infração, a autoridade tributária elaborou um relatório consignado
no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1486/1493), no qual constam as seguintes
informações:
» O procedimento fiscal foi instaurado em face dos pedidos de ressarcimento de IPI,
compreendendo créditos presumidos e créditos básicos.
» A referência, na legislação tributária e aduaneira, a “empresa exportadora” ou
“empresa comercial exportadora”, sem qualificação ou restrição específica, abrange
qualquer empresa exportadora registrada na SECEX. Quando uma norma se restringe
explicitamente às empresas comerciais exportadoras constituídas nos termos do
Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972 (trading companies), ela não se aplica
às demais empresas exportadoras.
» Na apuração do crédito presumido, devem ser incluídas as receitas de vendas para
empresas comerciais exportadoras, independente de serem favorecidas pelo tratamento
tributário do DL no 1.248, de 1972, desde que estas vendas tenham o fim específico de
exportação.
» O § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelece que
consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
pelo estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
» Nas vendas com fins específicos de exportação, as mercadorias devem ser remetidas
diretamente a embarque para exportação ou para armazenamento em recinto
alfandegado, sendo que, particularmente em se tratando de comercial exportadora
constituída nos moldes do DL no 1.248, de 1972, também se considera destinação com
fim específico de exportação a remessa a local alfandegado, de uso privativo, no qual
foi autorizada a operação de regime de entreposto aduaneiro na exportação.
» A fiscalizada efetuou diversas saídas utilizando o CFOP 5.501 (remessa de produção
do estabelecimento, com fim específico de exportação). Essas saídas foram realizadas
para empresas comerciais exportadoras comuns (não tratadas pelo DL no 1.248, de
1972).
» Os produtos vendidos para comerciais exportadoras comuns devem ser remetidos com
fim específico de exportação, diretamente para embarque ou para recinto alfandegado,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Fl. 3582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720481/2011-78

» Em consulta ao sistema Siscomex/Tabelas/Tabelas do Siscomex, que permite a
verificação de recintos alfandegados, constata-se que os armazéns para os quais as
mercadorias foram remetidas não são alfandegados. São eles: PFT - Paranaguá
Terminais de Produtos Florestais Ltda (CNPJ 00.285.249/0001-90), MODALCARGO -
Assessoria e Logística em Comércio Exterior Ltda (CNPJ 03.535.662/0003-16) e
LUMBERBRAS Comércio de Madeiras Ltda (CNPJ 73.325.078/0001-50). Assim, tais
vendas não podem ser computadas no cálculo do crédito presumido de IPI.
» Nessas condições, aquelas saídas devem ser consideradas como vendas no mercado
interno, portanto, tributadas pelo IPI, assim como pelas contribuições para o PIS e para
a COFINS.
» Os créditos de IPI foram analisados nos processos no 12571.000079/2011-44,
12571.000080/2011-79,
12571.000081/2011-13
e
12571.000082/2011-68.
Considerando os créditos básicos e créditos presumidos apurados, foram efetuados os
ajustes necessários em cada período, conforme demonstrado nas planilhas APURAÇÃO
DO IPI - AJUSTADA (e-fl. 1495), APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
-AJUSTADA (e-fls. 1502/1504) e UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS - QUADRO
RESUMO (e-fl. 1508).
» Para o mês de janeiro de 2007, foi apurado saldo devedor de R$ 26.243,31. Para os
demais períodos de 2007, os créditos foram suficientes para dedução de todos os débitos
de IPI. Deste modo, o saldo devedor de janeiro de 2007 foi constituído pelo presente
auto de infração e, para os demais períodos, aplicada a multa pela falta de lançamento
do IPI na nota fiscal com cobertura de crédito.
Regularmente cientificada do lançamento, em 28/09/2011, a interessada apresentou sua
impugnação (e-fls. 1570/1573) em 26/10/2011. Em síntese, aduziu as seguintes razões
de defesa:
1- As leis e as instruções normativas citadas pelo Fisco, em nenhum momento
mencionam as palavras “recintos alfandegados”. Mencionam sim a palavra “depósito”,
que são expressões bem distintas, devendo aplicar-se em cada situação a legislação
específica. A empresa efetuou o “depósito” no local determinado pelas comerciais
exportadoras e, por intermédio destas, foi efetuada a “efetiva exportação”, que é o que
realmente interessa.
2- Anexou documentação a que assim se refere (e-fl. 1571):
a) Relação detalhada e documentada que demonstra, passo a passo, todo o
procedimento, desde a saída do produto do estabelecimento da Requerente até o efetivo
embarque no navio.
b) Em relação ao disposto na letra “a” seguem os respectivos anexos.
Aduz serem documentos concernentes a RBI Enterprises Trading S/A (CNPJ
01.986.580/0001-09), Raz Export Trading S/A - Exportadora de Madeiras (CNPJ
06.036.475/0002-03), RSC Import Export Ltda (CNPJ 04.447.987/0001-48), Splendor
Importação e Exportação Ltda (CNPJ 07.047.938/0001-06), Valebrás Trading S/A
(CNPJ 08.528.017/0001-09) e Brasilmad Exportadora S/A (CNPJ 01.968.283/0001-22).
3- No caso da exportação não ocorrer, a responsabilidade tributária cabe às empresas
comerciais exportadoras, como claramente está previsto no § 4o e seguintes do art. 2o da
Lei no 9.363, de 1996, e § 5o do art. 12 da Lei no 10.276, de 2001.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 14-88.769 - 8a
Turma da DRJ/RPO, resultou em uma decisão de improcedência da Impugnação, tendo se
ancorado nos seguintes fundamentos:
Fl. 3583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720481/2011-78

(i)
que o termo “recintos alfandegados” se encontra expressamente
mencionado no § 1o do art. 42 do RIPI/2002;
(ii)
que uma suposta falta de menção explícita ao termo “recintos
alfandegados” na legislação aplicável não prejudicaria o lançamento, uma
vez que a saída com suspensão estava condicionada ao “fim específico de
exportação”, e os procedimentos afetos à exportação de mercadorias
constituem-se matéria sob o domínio da legislação aduaneira, aplicando-se
o seu regramento;
(iii)
que, de acordo com a legislação aduaneira, toda mercadoria destinada à
exportação deve ser, obrigatoriamente, enviada a recinto alfandegado;
(iv)
que não há processamento de despacho de exportação que não ocorra em
recinto alfandegado;
(v)
que a ora recorrente não contradita a afirmação de que as mercadorias
tenham sido entregues ao destinatário comercial exportador, e não
diretamente para embarque de exportação ou recinto alfandegado, por
conta e ordem da referida empresa comercial exportadora;
(vi)
que tendo em vista a determinação do art. 111 do CTN, há que se exigir o
imposto não lançado e respectivas penalidades;
(vii)
que a jurisprudência colacionada na Impugnação (e-fls. 1572 e 1573) vai
no mesmo sentido, depondo contra os próprios argumentos da ora
recorrente e corroborando o entendimento da fiscalização; e
(viii) que não se está discutindo nos autos se os produtos foram exportados, mas
sim o cumprimento das condições impostas pela lei para o benefício da
suspensão do imposto, mais especificamente se os produtos foram
enviados para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
concretizando, de fato, a venda com fim específico de exportação para o
exterior.
Cientificada da decisão da DRJ em 07/11/2018 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 3574), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 29/11/2018 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 3569), reafirmando as razões da Impugnação nos seguintes
termos:
(i)
que em nenhum momento a IN SRF no 420, de 2004, menciona a palavra
“recinto alfandegado”, e sim e unicamente a palavra “depósito”;
(ii)
que efetuou o “depósito” no local determinado pelas comerciais
exportadoras, e por meio delas foi efetuada a “efetiva exportação”, que é o
que realmente interessa;
(iii)
que a RFB constatou a ocorrência das exportações, tendo examinado as
notas fiscais de venda, os registros de exportação, as declarações de
exportação e os livros fiscais, bem como consultou a base de dados da
Fl. 3584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720481/2011-78

RFB, nada constatando de irregular, exceto em relação à palavra “recinto
alfandegado” na saída para empresa comercial exportadora;
(iv)
que se a exportação não tivesse ocorrido, a reponsabilidade tributária
recairia sobre as empresas comerciais exportadoras, conforme previsão do
§ 4o e seguintes do art. 2o da Lei no 9.363, de 1996, e § 5o do art. 1o da Lei
no 10.276, de 2001;
(v)
que a documentação juntada aos autos, que demonstra, passo a passo, todo
o procedimento, desde a saída do produto industrializado do
estabelecimento do produtor para o local de depósito ou embarque
determinado pela comercial exportadora, e saída desta para o efetivo
embarque no navio, é prova incontestável do cumprimento das condições
impostas pela lei para o gozo do benefício fiscal;
(vi)
que os produtos foram enviados para embarque, concretizando, de fato, a
venda com fim específico e exportação para o exterior; e
(vii)
que conforme o inciso II do art. 18 do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI),
vigente à época, são isentos do IPI os produtos industrializados destinados
ao exterior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do fim específico de exportação
Conforme se percebe dos autos, a fiscalização entendeu que as vendas de produtos
realizadas pela ora recorrente para empresas comerciais exportadoras constituídas fora dos
moldes do Decreto-Lei no 1.248, de 1972, que não tenham sido remetidas diretamente para
embarque ou para recinto alfandegado, por não ter restado caracterizado o fim específico de
exportação, não podem ser consideradas no cálculo do crédito presumido do IPI, devendo ser
tratadas como vendas no mercado interno, sujeitas ao pagamento do IPI e das Contribuições.
Por isso a fiscalização lavrou, entre outros, o Auto de Infração que se discute no
presente processo, relativo à constituição do crédito do IPI resultante da falta de destaque nas
notas fiscais com CFOP 5.501, o que foi mantido de forma unânime pela DRJ.
A recorrente se defende dizendo que a IN SRF no 420, de 2004, ao regulamentar a
Lei no 10.276, de 2001, que trata do crédito presumido do IPI, menciona apenas a palavra
“depósito”, sem fazer qualquer referência ao termo “recinto alfandegado”.
Fl. 3585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720481/2011-78

Acrescenta que os produtos foram efetivamente exportados, e que, por isso,
cumpriu todas as condições impostas pela lei para o gozo do benefício fiscal, tendo sido
concretizada, de fato, a venda com fim específico de exportação.
Argumenta, de forma subsidiária, que se a exportação não tivesse ocorrido, a
responsabilidade tributária recairia sobre as empresas comerciais exportadoras, nos termos do §
4o e seguintes do art. 2o da Lei no 9.363, de 1996, e § 5o do art. 1o da Lei no 10.276, de 2001, e,
por isso, pede “que o presente Processo/Despacho Decisório e Acórdão, seja redirecionado aos
mesmos na condição de responsáveis originais”.
Mas não tem razão a recorrente.
Primeiro porque não é a IN SRF no 420, de 2004, a norma definidora do que seja
“fim específico de exportação”, conceito aplicável tanto na determinação da suspensão do IPI,
quando da saída dos produtos do estabelecimento industrial para a empresa comercial
exportadora adquirente, quanto na determinação do crédito presumido do IPI, concedido como
ressarcimento das Contribuições.
Esse conceito foi inicialmente introduzido no Decreto-Lei no 1.248, de 1972
(parágrafo único do art. 1o), e estava direcionado para as aquisições feitas pelas empresas
comerciais exportadoras constituídas nos moldes definidos naquele Decreto-Lei, tendo sido
reproduzido, com as modificações necessárias para sua aplicação em relação às demais empresas
comerciais exportadoras, na Lei no 9.532, de 1997 (§ 2o do art. 39).
Então, quando a IN SRF no 420, de 2004, diz que o fim específico de exportação
resta caracterizado quando os produtos saem do estabelecimento produtor para depósito, há que
se entender que esses produtos devem ser depositados em entreposto, quando adquiridos por
empresa comercial exportadora constituída nos moldes do Decreto-Lei no 1.248, de 1972, ou em
recinto alfandegado, quando adquiridos pelas demais empresas comerciais exportadoras.
Segundo porque o inciso I do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, combinado com o §
2o desse mesmo art. 39, é muito claro ao disciplinar que a suspensão do IPI dos produtos
adquiridos por empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação só se aplica
quando os produtos são remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, de
tal forma que não basta a comprovação de que os produtos vendidos para a empresa comercial
exportadora tenham sido efetivamente exportados. Repita-se, a lei é explícita ao condicionar a
suspensão do IPI à remessa dos produtos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
..............................
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
..............................
Fl. 3586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720481/2011-78

E o fato é que, no caso aqui analisado, não há dúvidas de que a recorrente não
enviou os produtos vendidos para as empresas comerciais exportadoras diretamente para
embarque de exportação ou para algum recinto alfandegado. Pelo contrário, a recorrente sequer
questiona esse fato, limitando-se a dizer que, em razão de os produtos terem sido exportados, as
condições impostas pela lei para o gozo do benefício fiscal foram todas cumpridas.
Terceiro porque, não tendo sido cumpridas as condições para que as vendas
pudessem ser consideradas como tendo sido feitas com o “fim específico de exportação”, a
recorrente responde pelo pagamento do IPI na qualidade de contribuinte, como se os produtos
tivessem sido vendidos no mercado interno. Não há que se falar, portanto, em responsabilidade
tributária da empresa comercial exportadora adquirente, mesmo que os produtos não tenham sido
exportados.
É nessa mesma linha de entendimento que foram prolatadas diversas decisões
neste Conselho, a exemplo dos processos cujas ementas reproduzo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IPI. BENEFÍCIO FISCAL. SUSPENSÃO. VENDAS A EMPRESAS COMERCIAL
EXPORTADORAS COM FINS ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. A norma que
concede suspensão do IPI, por constituir benefício fiscal, deve ser interpretada de forma
literal, consoante o que dispõe o art. 111 do CTN , não cabendo, pois, interpretação
ampliativa.
IPI. BENEFÍCIO FISCAL. SUSPENSÃO. CONDIÇÕES
A suspensão do IPI está condicionada à remessa direta dos produtos vendidos ao
embarque de exportação ou a recinto alfandegado, tratando-se de providência da alçada
da indústria, ainda que por conta e ordem da comercial exportadora e, nem poderia ser
diferente, pois é com essa obrigatoriedade que o Fisco consegue manter controle dos
benefícios fiscais auferidos pelos contribuintes, dificultando eventuais desvios na
destinação dos produtos, evitando que sejam comercializados indevidamente no
mercado interno.
(Acórdão 3402-003.879, de 28/03/2017 – Processo no 13830.002797/2006-52 –
Relator: Waldir Navarro Bezerra)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 11/10/2003 a 20/10/2003
IPI. SUSPENSÃO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Poderão sair com suspensão do imposto os produtos, destinados à exportação, que
saiam do estabelecimento industrial para empresas comerciais exportadoras, com o fim
especifico de exportação.
Consideram-se adquiridos com o fim especifico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(Acórdão 3401-004.412, de 19/03/2018 – Processo no 13005.000207/2008-41 –
Relator: Fenelon Moscoso de Almeida)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. (§ 2o do art. 39 da
Fl. 3587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720481/2011-78

Lei no 9.532/97, aplicável também às comerciais exportadoras não constituídas
atendendo às exigências do Decreto-lei no 1.248/72 “Trading Companies”).
(Acórdão 9303-008.626, de 15/05/2019 – Processo no 11543.005431/2002-11 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
IPI. SUSPENSÃO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Poderão sair com suspensão do imposto os produtos, destinados à exportação, que
saiam do estabelecimento industrial para empresas comerciais exportadoras, com o fim
especifico de exportação.
Consideram-se adquiridos com o fim especifico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(Acórdão 3302-008.431, de 23/06/2020 – Processo no 11020.001843/2007-96 –
Relator: Walker Araujo)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(Acórdão 3401-009.030, de 28/04/2021 – Processo no 15586.000723/2010-22 –
Relator: Lázaro Antônio Souza Soares)
Dessa forma, não tendo sido os produtos enviados diretamente do estabelecimento
da recorrente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado, é de se concluir que, nos
termos da Lei no 9.532, de 1997, não houve venda com o fim específico de exportação, não tendo
sido cumpridas, portanto, as condições necessárias para a suspensão do IPI na saída dos produtos
do estabelecimento industrial.
Por essas razões, é de se manter a autuação feita pela fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 3588
DF CARF MF
Documento nato-digital